Tribunal: TJMT
Processo: 0021037-41.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021037-41.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VANIA SILVA SOUZA E ROCHA (VÍTIMA), JOAO CARLOS ROCHA - CPF: 206.031.341-49 (APELANTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARMENTE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL QUE NÃO ALCANÇOU LIMITE LEGAL ESTABELECIDO NO ART. 109, VI – PRETENDIA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU AS LESÕES POR ELA SUPORTADA – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA O DESFECHO JUDICIAL CONDENATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, o apelante foi condenado pela pratica do crime tipificado no artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.340/2006, a cumprir pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto. A denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2017 e a sentença condenatória foi prolatada em 17 de julho de 2019, de modo que não transcorreu o prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Restou evidenciada, nos autos, a materialidade e a autoria delitivas, bem como que o acusado agrediu sua convivente e sua enteada, não estando abrigado por qualquer excludente de antijuridicidade, devendo ser mantida a sentença a quo, com o consequente improvimento do apelo da defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Carlos Rocha,
que foi julgado e condenado por infringência no artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto. (Id 32639969)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 32640470 e 32640963)

Em suas razões recursais, requer que seja reconhecida prescrição da pretensão punitiva. Alternativamente, apelante busca a absolvição pelo crime de lesão corporal, com fulcro no art. 386, IV e V, do Código de Processo Penal, uma vez que não há provas suficientes para condenação.

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 32640969)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 34164998)

“
Sumário
: Violência doméstica – Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, por infração ao artigo 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006 – Irresignação defensiva – Pretendido reconhecimento da prescrição de pretensão punitiva – Subsidiariamente, requer a absolvição do réu, em razão de suposta insuficiência probatória para lastrear a condenação – Alegações improcedentes – Não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Lapso temporal decorrido entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória não ultrapassa os limites prescricionais – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimentos da vítima coerentes com as demais provas produzidas – Laudo pericial dando conta da presença de lesões – Sentença que não merece reparos – Condenação que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
João Carlos Rocha
interpôs o presente apelo objetivando reconhecimento da prescrição punitiva e, subsidiariamente sua absolvição.

Após minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que tal pretensão não merece acolhida.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 32567462)

“(...)Consta dos autos que no dia 20 de outubro de 2016, por volta das O4h50min, na residência particular situada na Rua N. quadra 16, casa 14, bairro Asa Branca, município de Várzea Grande/MT, o indiciado JOAO CARLOS ROCHA ofendeu a integridade corporal de sua convivente Vania Silva Souza e Rocha, acarretando-lhe as lesões corporais que serão demonstradas no laudo pericial que será posteriormente juntado aos autos.

Segundo restou apurado, a vítima e o indiciado convivem maritalmenteha’aproximadamente13 (treze) anos, sendo que dessa relação não possuem filho em comum.

Revelam os autos, que na data supramencionada, o casal estava na residência comum, quando sem motivo aparente, o indiciado passou a proferir xingamentos em desfavor da vítima.

Em seguida, o indiciado agrediu fisicamente a mulher, lhe desferindo chutes, pontapés e tapas na face, causando-lhe as lesões corporais que serão demonstradas no laudo pericial que será posteriormente juntado aos autos.

Consta, ainda, que a ofendida somente se livrou das agressões porque pegou uma faca de mesa para se defender e conseguiu fugir para a casa de sua genitora, local onde pediu ajuda.

Ante o exposto, denuncio JOAO CARLOS ROCHA, já qualificado, como incurso no artigo 129, § 9°, do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/06 (violência Doméstica), e que, uma vez autuada esta, seja a mesma recebida em todos os seus termos, citando-se o autor dos fatos, designando-se data para audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e testemunhas abaixo arroladas. (...)”

QUANTO A PRESCRIÇÃO PUNITIVA

De início, destaco que por ser matéria de ordem pública, a prescrição deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, ainda que de ofício, sendo prejudicial à análise do mérito das questões propostas no(s) recurso(s) vez que, em se verificando, o Estado perde o poder de se manifestar sobre o fato, pelo decurso de tempo, nos termos do art. 61, caput, c/c art. 654, § 2o do Código de Processo Penal, sendo prescindível a elucidação dos temas propostos em sede de razões ou contrarrazões recursais.

Com efeito, o apelante foi condenado pela pratica do crime tipificado no artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.340/2006, a cumprir pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto. A denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2017 e a sentença condenatória foi prolatada em 17 de julho de 2019, de modo que não transcorreu o prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

DA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, IV e V

Registra-se que a materialidade está insculpida por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id 32567464), boletim de ocorrência n. 2016.337014 (Id 32567465), termo de depoimento dos policiais (Id 32567466/32567471), termo de declaração da vítima (Id 232567473/32567490), pedido de providência protetiva (Id 3257474), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 32567475), termo de depoimento (Id 32567493) e laudo pericial n. 1.9067.2.2016.94839-01 (Id 32638955).

De igual forma, a autoria delitiva resta confirmada pela prova oral coligida no feito.

Com efeito, na delegacia de polícia, vítima relatou que:

“(...) QUE a declarante convive há treze anos com o convivente; QUE, nesta data por volta das 02h00min o conduzido JOÃO CARLOS ROCHA acordou com a bíblia na mãe e foi ao quarto; QUE, ele começou a lhe xingar dizendo que a mesma (você não prestava que era vagabunda); QUE, em seguida o conduzido começou a lhe bater perto do banheiro nos fundos, desferindo chutes, pontapés e tapas na cara; QUE, sem seguida a declarante conseguiu pegar uma faca de mesa; QUE, o conduzido disse que era para a declarante furar ele; QUE a vítima conseguiu fugir para a casa de sua mãe e pedir ajuda; QUE, sua mãe chamou a polícia GU M; QUE, seu marido sofre de ansiedade; QUE, a declarante sofre de depressão por causa do conduzido; QUE, a declarante que se separar do conduzido; QUE, a declarante deseja representar criminalmente contra o conduzido. (...)”

Sob o crivo do contraditório, o relato foi confirmado pela vítima. (Id 27191494 – relatório de mídia)

“(...)
Confirma que o réu lhe agrediu, conforme descrito na denúncia; Relata que era por volta das 02h30min, começaram a discutir e houve agressão, verbal e física. Então, foi até a casa de sua mãe e chamou a polícia; Que não chegou a pegar uma faca para se defender, pois saiu correndo de casa; Que fez exame de corpo de delito e foi constatado que tinha sido agredida pelo réu; Relata que iria fazer uma cirurgia nas pernas para retirar as varizes, mas afirma que o réu chutou suas pernas; Que estão separados e foi a terceira vez que

foi agredida pelo réu; Afirma que toma remédios para depressão, ansiedade e agora sofre de esquizofrenia, mas tem uma vida normal; Que fazia uso de bebidas alcóolicas e hoje não faz mais, na época

dos fatos já tinha parado; Que faz tratamento psiquiátrico há 08 anos (...); Que as agressões aconteceram até cerca de 04h00min da manhã; Que as agressões consistiam em chutes, murros e agressão verbal”

Nestas condições, restaram cabalmente evidenciadas, nos autos, a materialidade e a autoria delitivas, bem como que o acusado agrediu sua convivente, não estando abrigado por qualquer excludente de antijuridicidade, devendo ser mantida a sentença
a quo
, com o consequente improvimento do apelo da defesa.

Outrossim, cumpre ressaltar que, em delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos de prova, afigurando-se suficiente para amparar o decreto condenatório, razão pela qual não há que se falar em insuficiência de prova judicializada quanto à autoria delitiva.

Nesse sentido:

"É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no
âmbito doméstico,
a
palavra
da
vítima
possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada

por

outros elementos probatórios (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel.

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Desacolhimento. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas no decorrer da instrução. Palavra da vítima, a qual se atribui relevante valor probante, corroborada por outros elementos de convicção constante dos autos. Réu. Confesso. Laudo pericial que comprovou as lesões suportadas pela ofendida. Embriaguez voluntária que não afasta o dolo. Condenação mantida. Pena, regime e
sursis
criteriosamente impostos. Recurso desprovido.
(TJSP; ACr 1503697-69.2018.8.26.0536; Ac. 13191362; Cubatão; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 10/12/2019; DJESP 19/12/2019)

Ademais, ao contrário do alegado que os ferimentos seriam decorrentes de bactéria vaginal que se alastrou pelas pernas, o laudo pericial evidenciou a materialidade dos fatos, apontando equimoses roxas 05 (cinco) cm na face anterior da coxa esquerda, 03 (três) cm na região tenar direita, 10 (dez) cm na panturrilha direita, sendo as lesões compatíveis com o narrado pela vítima.

Assim, a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos.

Por fim, com relatado pelo
Parquet
, a testemunha policial Valdeci Jorge da Silva Júnior, muito embora não ter se recordado pormenorizadamente dos fatos, confirmou o teor das declarações prestadas no boletim de ocorrência.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por

João Carlos Rocha
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020